Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-38.2024.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003350-38.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.072.358/0001-05 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Execução Fiscal. Extinção pelo pagamento do débito antes da citação. Honorários advocatícios. Inaplicabilidade.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem a condenação do executado em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o cabimento de honorários advocatícios em favor do exequente em execução fiscal, quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da ação, mas antes da citação do executado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que, em tais casos, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não há triangularização da relação processual antes da citação, prevalecendo a leitura conjunta dos princípios da sucumbência e causalidade.

4. A jurisprudência deste Tribunal é uniforme no sentido de que, na ausência de citação, inexiste responsabilidade do executado por honorários advocatícios, mesmo que o pagamento do débito tenha sido posterior ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.875.947/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/12/2021; TJMT, Apelação Cível nº 1000859-63.2021.8.11.0007, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 05/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que negou recurso de apelação opostos pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 1003350-38.2024.8.11.0007, ajuizada pelo apelante em desfavor de
SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA
, ante o pagamento da execução, extinguiu a ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários.

Irresignado, combate quanto a fixação dos honorários sucumbenciais.

Discorre que quem deu causa ao processo não foi o ente municipal, mas o apelado, que deixou de pagar o tributo no prazo devido, ao passo que o agravante, legitimamente, por meio de seus procuradores, ajuizou a presente ação não podendo falar então em ausência de condenação em honorários.

Por fim, requer a condenação do apelado, ao pagamento de honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que rejeitou o recurso de apelação pelo agravante e manteve asentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 1003350-38.2024.8.11.0007, ajuizada pelo apelante em desfavor de
SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA
, ante o pagamento da execução, extinguiu a ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, deixando de fixar honorários advocatícios em favor do exequente.

Pois bem. Vê-se que a controvérsia se funda em saber se são devidos honorários advocatícios, pela parte executada, quando o pagamento administrativo ocorre posteriormente ao ajuizamento da ação, porém antes de se efetivar a citação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que não é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios nesses casos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS.

1. "
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda
" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).

2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Neste sentido também já decidiu este Tribunal, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

2 – Recurso desprovido.

(N.U 1000859-63.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024